Tribunal: STF
Processo: Rcl 78414
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WAM Comercialização S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho descumprido, no processo n. 0100631-75.2022.5.01.0050, o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 7235/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que firmou contrato de parceria com o beneficiário, por intermédio de pessoa jurídica. Alega ter sido desconsiderado, no ato reclamado, o acordo e presumida ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se a ementa do julgamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OMISSÃO DO JUÍZODE ADMISSIBILIDADE A QUO. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃONORMATIVA N.º 40/2016 DO TST.A matéria atinente à competência da Justiça do Trabalho não foianalisada pelo Juízo de admissibilidade do TRT. Assim, competiaà parte a oposição de embargos de declaração, e não o fazendo,configurada a preclusão para se discutir a matéria, nos termosdo art. 1º, § 1º, da IN n.º 40/2016 do TST.Agravo a que se nega provimento.



    RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. MATÉRIAFÁTICA. SÚMULA N.º 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃORECONHECIDA.1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.2. Na hipótese, o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático-probatório dos autos, consignou que “é incontroverso, o reclamante prestou serviços à primeira reclamada,como consultor imobiliário, atividade englobada pelo objeto social da beneficiária da força de trabalho”. Pontuou que “analisando o conjunto probatório, é possível verificar a existência dos elementos necessários para a caracterização do vínculo de emprego. Da análise dos autos, em especial do depoimento da preposta da reclamada, refere-se à inexistência de autonomia, uma vez que aprestação de serviços era realizada de forma subordinada”. Reforçou que “restou demonstrando, portanto, que o autor não possuía autonomia durante a prestação de serviços, existindo evidente poder de direção e subordinação da ora recorrente, na medida em que os consultores ofereciam os empreendimentos tudo nos moldes da reclamada, sem poder de negociação”. Concluiu,num tal contexto, que “extrai-se, portanto, do conjunto probatório, aliado à confissão ficta da reclamada que trata-se de trabalho subordinado e não o exercício autônomo da função de consultor imobiliário, nos moldes afirmados na peça contestatória. Presentes os elementos configuradores da relação de emprego,conforme previstos no art. 3º da CLT, não há razão para reforma dar. sentença”.3. Nesses termos, diante do quadro fático assentado no acórdão regional, para se chegar a entendimento diverso, como quer a recorrente, no sentido de que não estão presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, necessário seria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula n.º 126 do TST, suficiente a impedir acognição do recurso de revista e macular a transcendência da causa.4. Registra-se, ademais, que não consta do acórdão recorrido a premissa de que o autor foi contratado por meio de constituição de pessoa jurídica, tampouco que as partes firmaram contrato de parceria. Incide, em relação às referidas teses recursais, o óbice da Súmula n.º 297 do TST, ante a ausência do necessário prequestionamento da matéria. Agravo a que se nega provimento



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Destaco que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos processo na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente